Tribunal: TJES
Processo: 0033415-10.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033415-10.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO SERGIO SALUSTRIANO DE ARAUJO

APELADO: RUDISOM RODRIGUES DE PAULA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL: 0033415-10.2017.8.08.0024

APTE:
PAULO SÉRGIO SALUSTRIANO DE ARAÚJO

APDO:
RUDISOM RODRIGUES DE PAULA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. ADULTERAÇÃO DE CHASSI. EVICÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ALIENANTE. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade de contrato de compra e venda de veículo, ou, alternativamente, condenar o réu ao ressarcimento do valor pago, acrescido de perdas e danos, em razão de adulteração de chassi constatada após a tradição, que inviabilizou a transferência e culminou na apreensão do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade do negócio jurídico e configuração de evicção diante da adulteração do chassi do veículo; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas; (iii) determinar se a responsabilidade do alienante subsiste mesmo sem comprovação de má-fé ou de preexistência inequívoca do vício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois impugna os fundamentos da sentença, ainda que com reprodução de argumentos anteriormente apresentados.

O indeferimento de provas não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para o julgamento e as diligências requeridas são irrelevantes para a solução da controvérsia, nos termos do art. 370 do CPC.

A adulteração de chassi constitui vício oculto, não perceptível ao adquirente médio, cuja constatação depende de análise técnica especializada.

A evicção se configura com a privação do bem por ato de autoridade administrativa, sendo desnecessária prévia decisão judicial.

A responsabilidade do alienante pela evicção é objetiva, independe de culpa ou boa-fé, nos termos dos arts. 447 e 448 do Código Civil.

O laudo pericial que atesta a adulteração do chassi comprova a ilicitude do objeto e inviabiliza a regularização do veículo, ensejando a nulidade do negócio jurídico (art. 166, II, CC).

A ausência de prova de que o vício surgiu após a tradição mantém a presunção de preexistência, não sendo afastada pelo decurso do tempo.

Comprovado o prejuízo decorrente da aquisição de bem viciado, impõe-se o dever de restituição integral do preço e indenização por perdas e danos, nos termos do art. 450 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A adulteração de chassi configura vício oculto apto a ensejar a nulidade do negócio jurídico e a evicção. 2. A responsabilidade do alienante pela evicção é objetiva e independe de comprovação de culpa ou má-fé. 3. A apreensão administrativa do bem caracteriza evicção, dispensando decisão judicial prévia. 4. O indeferimento de provas impertinentes não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para o julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 166, II, 447, 448 e 450; CPC, arts. 370 e 373; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 259726/RJ, Rel. Min. Jorge Scartezzini, j. 03.08.2004; STJ, AREsp 3.017.030/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 09.03.2026; STJ, AgRg no AREsp 658767/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 17.03.2015; TJES, Apelação Cível 0001091-42.2020.8.08.0062, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL:
0033415-10.2017.8.08.0024

APTE:
PAULO SÉRGIO SALUSTRIANO DE ARAÚJO

APDO:
RUDISOM RODRIGUES DE PAULA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares. Trata-se de recurso de apelação interposto por
Paulo Sérgio Salustriano de Araújo
, inconformado com a Sentença que julgou procedente os pedidos formulados em face do
Rudisom Rodrigues de Paula
, para declarar a nulidade do negócio jurídico de compra e venda celebrado entre as partes ou, alternativamente, à escolha do Autor/Apelado, condenar o Requerido/Apelante ao ressarcimento do valor correspondente ao veículo, ao tempo da aquisição, com atualização e juros legais, acrescida de perdas e danos abrangentes e liquidáveis.

Na origem, narrou o Autor/Apelado que celebrou contrato de compra e venda com o Requerido/Apelante, mediante a troca de seu veículo Mitsubishi L200 4x4 Diesel Savana por um Troller RF 99, acrescida da quantia de R$ 10.000,00. Ocorre que, meses após a avença, ao tentar proceder à transferência da titularidade do automóvel, em razão da divergência entre os Estados de registro, submeteu o veículo à perícia, ocasião em que foram constatados pela Polícia Civil do Espírito Santo indícios de adulteração no chassi, posteriormente confirmados.

O Juízo de origem reconheceu a nulidade do negócio jurídico, diante da impossibilidade de regular transferência de veículo adulterado, bem como a ocorrência de evicção, uma vez que o bem foi apreendido por autoridade policial. Assim, concluiu que o Apelante, na qualidade de alienante, deve responder pelos prejuízos suportados pelo adquirente.

Insurge-se, então, o réu, por meio do presente recurso, sustentando a ausência de comprovação de que a adulteração do chassi seja preexistente à tradição, destacando que o Apelado permaneceu na posse do veículo por cerca de seis meses antes de tentar a transferência, o que afastaria o nexo causal. Alega, ainda, cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas, bem como a contradição entre o laudo da Polícia Civil do Espírito Santo e as vistorias realizadas no Estado de São Paulo.

Por sua vez, em contrarrazões, o autor suscita a preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Preliminar de ausência de dialeticidade

Preliminarmente, impõe-se o exame acerca da ausência de dialeticidade alegada pelo Agravado em contrarrazões.

De plano entendo não assistir razão ao Apelado, já que o recurso efetivamente expõe, de forma dialética, as razões pelas quais a sentença deve ser reformada.

Destarte, os fundamentos ali lançados mostram-se minimamente razoáveis e comprem o fim a que se destinam, que é o de levar a questão ao grau recursal. Além disso, as razões de inconformismo do apelante foram especificadas, bem como o seu pedido pela reanálise do decisum apelado.

Ademais, a simples paráfrase de teses já apresentadas quando da postulação não é motivo, por si só, para não conhecer do recurso por ausência de dialeticidade recursal.

A propósito, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE RECURSAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo nos próprios autos interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial. II. Razões de decidir
2. O acórdão recorrido está conforme o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não consiste, por si só, em afronta ao princípio da dialeticidade, cabendo, todavia, à parte impugnar os fundamentos da sentença, sob pena de não ser conhecida a apelação, ante a ofensa ao art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência da Súmula n. 83/STJ. III. Dispositivo 3. Agravo nos próprios autos não provido. (AREsp n. 3.017.030/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 12/3/2026.)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCURSO PÚBLICO . NOMEAÇÃO TARDIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO. ART . 514 DO CPC PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EVIDENCIADA A INTENÇÃO DE REFORMA DA SENTENÇA. SERVIDOR APROVADO NOMEADO POR DECISÃO JUDICIAL. INDENIZAÇÃO . NÃO CABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1 . Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao art. 535 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos.
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a mera reiteração na apelação das razões apresentadas na contestação não é suficiente para o não conhecimento do recurso, quando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida.
3. O acórdão se encontra em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte, segundo a qual a nomeação tardia de candidato por força de decisão judicial não gera direito à indenização, porquanto não configurado ato ilegítimo da Administração Pública. Precedentes. 4 . Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp: 658767 PR 2015/0019061-2, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 17/03/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2015)

E ainda, este Sodalício:

“[...].
I. Para ser conhecido, o recurso deverá abarcar fundamentação capaz de demonstrar, efetivamente, o equívoco do decisum recorrido, com o fito de reformá-lo, ainda que tal insurreição decorra da mera repetição dos argumentos lançados na exordial, ou mesmo em peça contestatória. Precedentes do STJ e deste TJES.
Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. [...].(TJES, Classe: Apelação, 35140397445, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/12/2017, Data da Publicação no Diário: 19/12/2017).

“
[...].
1) Apesar do nítido aproveitamento de grande parte da petição inicial, o que é bem comum diante das facilidades conferidas pela informática para reproduzir textos, são suficientes as razões expostas pelo apelante visando a reforma da sentença, eis que adequadas à impugnação de seus fundamentos
. Preliminar rejeitada. [...].(TJES, Classe: Apelação, 24160119111, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 15/12/2017)

No mesmo sentido:
Apelação, 24130397698,
Relator
:
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/06/2017, Data da Publicação no Diário: 28/06/2017
;

Apelação / Remessa
Necessária
, 24110311917,
Relator
:
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 19/06/2017, Data da Publicação no Diário: 03/07/2017.

Assim, sem mais delongas,
REJEITO
a preliminar suscitada.

Preliminar de cerceamento de defesa.

Pugnou o Apelante pela produção das seguintes provas (fl. 256):

“5. Seja ainda oficiada a empresa Troller para que apresente laudo de vistoria de liberação, com fotos do chassi do veículo objeto desta lide, placa HYB-2570/SP, assim como do veículo Troller HWZ1740/CE, para que fique cabalmente comprovada a origem lícita dos veículos e as inalterações dos dados do Chassi, e sim erro pericial;

6. Seja oficiado o DENATRAN para que apresente o cadastro inicial, BIN, dos veículos Troller placa HYB-2570/SP, e HWZ1740/CE a este juízo antes da perícia técnica, para instruir o laudo técnico;

7. O Requerido impugna o laudo pericial apresentado pela Autoridade Policial do Espírito Santo por ser inconclusivo, por apresentar erros crassos além de ser contraditório em relação às vistorias realizadas no Estado de São Paulo;”

O pedido foi indeferido, motivo pelo qual alega cerceamento de defesa.

Contudo, entendo que a prova requerida não possui o condão de elucidar a preexistência do vício ou infirmar o laudo pericial, limitando-se apenas a avaliar aspectos históricos dos registros administrativos e das características físicas do automóvel.

Não bastasse, não há nenhum indício de que a fabricante do veículo em questão tenha alguma responsabilidade pela descaracterização do Chassi. Assim, o dever de garantir os riscos da evicção é restrito ao alienante do veículo, não se estendendo à fabricante.

Com efeito, a controvérsia diz respeito à impossibilidade de regularização do veículo adquirido, em razão de vício que compromete a licitude do objeto do negócio jurídico. Evicção. Marcada pela responsabilidade objetiva, razão pela qual qualquer vício preexistente a alienação é de responsabilidade do Apelante.

Na espécie, diante do conjunto probatório já constante dos autos, notadamente o laudo pericial, mostra-se desnecessária a dilação probatória pretendida, razão pela qual o indeferimento não configura cerceamento de defesa, mas exercício legítimo do poder instrutório do magistrado, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil

Outrossim, ressalta-se que a irregularidade consistente na adulteração de chassi configura vício oculto, cuja constatação depende de análise técnica especializada, não sendo perceptível ao adquirente médio no momento da tradição ou durante o uso ordinário do bem.

Destarte, o mero decurso do tempo entre a aquisição e a tentativa de regularização do veículo não é suficiente para afastar a presunção de preexistência do vício, sobretudo quando inexistem elementos nos autos que indiquem que a adulteração tenha ocorrido após a tradição.

Mérito

Quanto ao mérito, a tese recursal centra-se, essencialmente, na alegação do Requerido/Apelante de ausência de comprovação de que a adulteração seria preexistente à tradição do bem, bem como no argumento de que o lapso temporal entre a aquisição e a transferência afastaria o nexo causal, e, por conseguinte, a configuração da evicção.

De início, destaca-se que o instituto da evicção caracteriza-se como
"a perda da coisa, em virtude de sentença judicial, por quem a possuía como sua, em favor de terceiro, detentor de direito anterior sobre ela.".
Segundo entendimento consolidado, a evicção também se configura quando o adquirente é privado do bem por ato de autoridade administrativa, como ocorre nos casos de apreensão de veículos com irregularidades:

CIVIL - RECURSO ESPECIAL - EVICÇÃO - APREENSÃO DE VEÍCULO PORAUTORIDADE ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE DE PRÉVIA SENTENÇAJUDICIAL - RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR, INDEPENDENTEMENTE DA BOA-FÉ- ART. 1.107, DO CC DE 1916 - DISSÍDIO PRETORIANO EXISTENTE ECOMPROVADO. 1 - Divergência jurisprudencial demonstrada entre o v . aresto recorrido e os paradigmas trazidos à colação. Matéria devidamente prequestionada, afastando-se a incidência da Súmula 356/STF. Recurso conhecido por ambas as alíneas.
2 - A evicção é uma forma de garantia, um elemento natural dos contratos onerosos, que se apresenta onde haja obrigação de transferir o domínio, posse ou uso de uma determinada coisa . Como conseqüência, ao alienante cabe resguardar o adquirente dos riscos por ela produzidos, a não ser que estipulem expressamente em sentido contrário, ou seja, pela dispensa da garantia. Tal responsabilidade, independe da boa-fé ou não do vendedor, sendo, no silêncio das partes, subentendida. Inteligência do art. 1 .107, do Código Civil de1916.2 - Outrossim, na esteira de precedentes desta Corte (cf. RESP nºs19.391/SP e 129 .427/MG)"para exercício do direito que da evicção resulta ao adquirente, não é exigível prévia sentença judicial,bastando que fique ele privado do bem por ato de autoridade administrativa".
3 - Recurso conhecido, por ambas as alíneas, e provido para,reformando in totum o v. acórdão de origem, julgar procedente opedido, condenando a recorrida ao pagamento de CR$ 550.000,00,corrigidos monetariamente, com a devida conversão da moeda, e comjuros de mora a partir da citação . Ficam invertidos os ônus sucumbenciais fixados na r. sentença monocrática, que deverão incidir sobre o valor da condenação. (STJ - REsp: 259726 RJ 2000/0049555-7, Relator.: Ministro JORGE SCARTEZZINI, Data de Julgamento: 03/08/2004, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 27/09/2004 p. 361)

De rigor registar, que a responsabilidade do alienante pelos riscos da evicção é objetiva, nos termos do artigo 447, do Código Civil, ainda que tenha agido de boa-fé, cabendo a ele resguardar o adquirente dos riscos produzidos, a não ser que constasse cláusula expressa pela dispensa da responsabilidade pela evicção (art. 448, CC/02).

A propósito, o seguinte julgado deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – ACOLHIDO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA – COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL OBJETO DE FURTO – EVICÇÃO – RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO – RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Inexistindo elementos concretos aptos a afastar a presunção de veracidade que milita em favor da alegação de insuficiência formulada pelo apelante, deve ser deferido o benefício da gratuidade da justiça nesta instância recursal. 2 . A alegação de ilegitimidade ativa da pessoa física que propôs a demanda merece ser acolhida, tendo em vista que após corrigido o vício e incluída a pessoa jurídica adquirente do veículo no polo ativo, não subsiste razão para que a pessoa física figure como litisconsorte, uma vez tendo confirmado em sede de réplica que o bem foi adquirido pela sua empresa, não por si. Preliminar acolhida. 3. Estabelecem os arts . 447 e 449 do Código Civil que o alienante responde pela evicção e que, se esta ocorrer, o evicto poderá ser restituído pelo preço que pagou pelo bem, se não soube do risco da evicção, ou, dele informado, não o assumiu. 4. O conjunto probatório logrou indicar que o veículo então objeto da compra e venda corresponde ao automóvel furtado de terceiro, o que macula de forma substancial o negócio jurídico e enseja a aplicação dos artigos referentes à evicção.
5 . Não há como acolher as teses recursais, notadamente pelo fato de que o automóvel já fora vendido alterado e, sendo de natureza objetiva a responsabilidade do alienante decorrente de evicção, deve restituir ao adquirente o preço que pagou pelo bem
. 6. Recurso conhecido e provido em parte. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001091-42 .2020.8.08.0062, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

E Também os Tribunais de Justiça :

AÇÃO REGRESSIVA. IMÓVEL. RECONHECIMENTO DA EVICÇÃO EM AÇÃO ANTERIOR. CONDENAÇÃO DO ALIENANTE PRIMITIVO . POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Os alienantes respondem pela evicção independentemente da comprovação de culpa e de boa-fé, tratando-se de responsabilidade objetiva. Demonstrado nos autos que o imóvel foi alienado quando já anotada a existência de penhora, devem os alienantes primitivos ser responsabilizados pela evicção, sendo devido ressarcimento dos valores pagos pelos segundos alienantes na ação que reconheceu a ocorrência da evicção
. (TJ-MG - Apelação Cível: 00312908520178130297, Relator.: Des.(a) Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 25/01/2024, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/01/2024)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. EVICÇÃO . RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, cancelamento da escritura pública e condenação dos requeridos à devolução dos valores recebidos . A apelante alega incompetência territorial, ilegitimidade de parte e boa-fé na venda do imóvel. II. Questão em Discussão. 2 . A questão em discussão consiste em: (i) competência territorial para julgamento da ação; (ii) ilegitimidade de parte da ré Silene; (iii) responsabilidade pela evicção do imóvel. III. Razões de Decidir.
3 . A competência territorial foi corretamente fixada no foro do domicílio do réu, conforme art. 46 do CPC. 4. A responsabilidade pela evicção é objetiva, independe de culpa ou má-fé, e não foi excluída por cláusula contratual expressa
. IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1. A competência territorial é determinada pelo domicílio do réu em ações de direitos pessoais.
2. A responsabilidade pela evicção é objetiva e não depende de cláusula expressa para ser aplicada
. Legislação Citada: Código Civil, art. 389, § único, art. 406, § 1º, art. 447, art . 448; CPC, art. 46, art. 85, § 11, art. 98 . Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1010682-72.2014.8.26 .0562, Rel. Augusto Rezende, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 10.09 .2019. STJ, REsp n. 1.332 .112/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21 .03.2013.(TJ-SP - Apelação Cível: 10032966220228260286 Itu, Relator.: Mônica de Carvalho, Data de Julgamento: 19/05/2025, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2025)

No caso concreto, de acordo com o laudo emitido pela Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, evidenciou-se que o veículo apresentava adulteração do chassi, circunstância que inviabilizou sua regular transferência e comprometeu a licitude do objeto contratual. Trata-se de vício que, também, enseja à nulidade do negócio jurídico, nos termos do art. 166, inciso II, do Código Civil.

A reforçar, as vistorias produzidas no Estado de São Paulo, com validade anterior à transferência do Troller, não possuem o condão de infirmar, por si só, as conclusões do laudo posterior elaborado pela autoridade policial do Espírito Santo, sobretudo considerando a possibilidade de evolução ou detecção mais aprofundada do vício em análise posterior pela autoridade capixaba.

Registro que não há nos autos comprovação efetiva de que foi o réu/apelante o causador da adulteração, contudo, como alhures fundamentado, sua boa-fé não afasta a responsabilidade que lhe decorre da evicção, cuja finalidade visa preservar a segurança e estabilidade das relações contratuais.

Assim é suficiente a existência de nexo de causalidade entre sua conduta, que envolveu a comercialização do bem viciado, e o prejuízo experimentado pelo apelado, o que se revela suficiente para ensejar o ressarcimento pleiteado .

Ademais, no caso em tela é possível concluir que o autor, ora apelado, não teria realizado o negócio jurídico caso tivesse conhecimento da alteração do chassi, por estar imprestável para uso ou comercialização.

Nesse cenário, conforme o art. 373 do Código de Processo Civil, incumbia ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, o qual restou demonstrado mediante a celebração do negócio jurídico e a posterior constatação de adulteração do chassi.

A partir de então, competia ao réu o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, o que consistiria em romper o nexo causal, considerando, repiso, que a responsabilidade oriunda da evicção é de natureza objetiva, isto é, independe de culpa ou de demonstração de má-fé.

Isso posto, o vendedor responde por eventuais defeitos ou vícios jurídicos do negócio celebrado, salvo se demonstrar a má-fé da parte adquirente, o que não ocorreu.

Como consequência, nos termos do art. 450, do Código Civil, o evicto tem direito à restituição integral do preço que pagou, além da indenização pelos frutos que tiver sido obrigado a restituir, das despesas dos contratos e dos prejuízos que diretamente resultarem da evicção, razão pela qual, acertada a sentença.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários sucumbenciais de 15% (quinze por cento) para 18% (dezoito por cento) sobre o valor das condenações, o que faço na forma do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.